Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-08.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AVARIAS NO PISO, PAREDES E MÓVEIS. INDENIZAÇÃO DOS CUSTOS DE REPARO DEVIDA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO IPTU E TAXA CONDOMINAL. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O autor busca indenização dos danos causados pelo locatário em móveis, eletrodomésticos, piso e paredes do imóvel alugado, além do pagamento proporcional do IPTU e da taxa condominial e lucros cessantes pelo período em que ficou em reforma, acrescido de multa por violação do contrato. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, excluindo o lucro cessante e reduzindo o valor da indenização.
2. O réu alega no recurso que não foi realizado laudo de vistoria de entrada e saída subscritos por ambas as partes e que os danos decorrem de desgaste natural. Sustenta que é indevida a indenização da taxa condominial e a aplicação da cláusula penal.
3. Nos termos do art. 23, incisos II, V e XII, da Lei no 8.245/1991, o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal; e realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações; e pagar as despesas ordinárias de condomínio.
4. No caso, embora não tenha sido realizado termo de vistoria em apartado, a cláusula primeira, parágrafo segundo, do contrato assinado pelas partes relaciona todos os itens que integram o imóvel e ressalta que os eletrodomésticos e móveis estavam em perfeitas condições, com paredes e pisos novos (82548386).
5. O acervo fotográfico apresentado pelo autor corrobora essa cláusula, pois mostra o imóvel e itens que o integram em perfeito estado antes da entrega e, depois da devolução, com diversas avarias. As notas fiscais e fotos dos reparos realizados são compatíveis com esses danos e apresentam valores razoáveis. O réu, embora questione os reparos e respectivos valores, não apresentou nenhum orçamento para contrapor aos apresentados pelo autor.
6. Também são devidos o IPTU proporcional e a taxa condominial paga pelo período em que o imóvel permaneceu em reparo, conforme comprovantes de pagamento anexados aos autos.
7. Deve, todavia, ser excluída a aplicação da cláusula penal geral de descumprimento do contrato. Essa cláusula estabelece multa de dois alugueres para o caso de descumprimento do contrato, sem especificar o tipo de inadimplemento. A devolução do imóvel com reparos a serem feitos encontra adequada solução na indenização dos custos desses reparos, mostrando-se indevida e desproporcional a aplicação de forma acumulada de cláusula penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da condenação o pagamento da multa de R$ 2.300. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.